Tribunal: STF
Processo: RHC 255909
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO ARMADA. JULGAMENTO POR VARA CRIMINAL COLEGIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 2.4.2025, por Manoel Palheta Fernandes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 27.3.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 975.950.



O caso



    2. Consta do processo que endereços vinculados ao recorrente foram objeto de busca e apreensão deferida pela Vara de Combate ao Crime Organizado da comarca da Capital/PA em procedimento no qual se investiga grupo criminoso que “agiria em fraudes licitatórias, com indicativos de direcionamento e ausência de capacidade técnica das empresas indicadas nas investigações, para contratar e operacionalizar os contratos celebrados com o Poder Público de Ananindeua/PA, mais precisamente com a Prefeitura” (fl. 1, e-doc. 11).



    3. Argumentando a incompetência desse juízo, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará. Em 17.1.2025, o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, plantonista, indeferiu a medida liminar.



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 975.950 no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.1.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração, aplicando ao caso o óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Impetrado o habeas corpus contra decisão liminar do Tribunal de origem, não é possível o conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o pedido de liminar foi indeferido na origem ante a ausência de constatação de constrangimento ilegal evidente que pudesse autorizar a concessão da medida de urgência, reservando a apreciação dos pedidos para o julgamento do mérito após prestadas as informações pelo Juízo de primeiro grau. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 40).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a questão jurídica posta (...) consiste em saber se, à luz das circunstâncias do caso concreto se – notadamente a formação inconstitucional e flagrantemente ilegal do juízo de primeiro grau – é possível e necessária a superação da Súmula 691 do STF, de modo a viabilizar a concessão da ordem ou, alternativamente, determinar o retorno dos autos ao STJ para análise do mérito” (fl. 2, e-doc. 46).



    Sustenta que, no caso concreto, “o juízo colegiado foi formado com base em atos normativos expressamente revogados, como ocorre com a Resolução nº 08/2007 do TJPA, a qual foi anulada pela Resolução nº 04/2009 , posteriormente, pela Lei 12.694/2012 e pela Resolução nº 03/2019 do TJPA” (fl. 3, e-doc. 46).



    Acrescenta que “a formação do colegiado violou diretamente a norma-decisão da ADI 4414/AL, na medida em que o juízo colegiado tem sido formado a partir de livre-designação da Presidência do TJPA, sem limitação de tempo, caracterizando teratologia” (fl. 3, e-doc. 46).



    Argumenta que “o princípio do juiz natural também restou violado, pois, na espécie, não estão presentes os requisitos que autorizam a atração da Vara Especializada de Combate às Organizações Criminosas, eis que ausentes os requisitos da Lei 12.850/2013” (fl. 3, e-doc. 46).



    Defende que “essas ilegalidades são verificáveis primo ictu occuli e não se exige qualquer construção interpretativa criativa, nem mesmo um juízo ponderativo de proporcionalidade ou hermenêutica supralegal. O vício está escancarado, materializado, positivado no corpo das decisões” (fl. 6, e-doc. 46).



    Requer “a suspensão urgente do processo penal, a fim de impedir a perpetuação dos efeitos de um ato processual marcado pela teratologia e flagrante ilegalidade” (fl. 8, e-doc. 46).



    Estes os pedidos: 



    “29. Diante de todo o exposto, requer-se:



    a) o conhecimento do presente recurso, dada a presença de fundamentos constitucionais relevantes e o preenchimento das hipóteses excepcionais que autorizam a mitigação da Súmula 691 do STF; 



    b) o provimento do recurso para que o Superior Tribunal de Justiça realize novo julgamento, afastando o óbice sumular e analisando o mérito do habeas corpus impetrado; 



    c) alternativamente, o provimento do recurso para concessão da ordem, reconhecendo: 



    c.1.) a incompetência absoluta da Vara Especializada de Combate às Organizações Criminosas da Comarca de Belém/PA; 



    c.2.) a formação teratológica do juízo colegiado de 1º grau, por afronta direta ao princípio do juiz natural; 



    c.3.) a nulidade dos atos decisórios praticados no bojo do processo PBAC n. 0815821-68.2024.8.14.0401” (fls. 8-9, e-doc. 46).



    6. Não foram oferecidas contrarrazões (e-doc. 69).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não se ter razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. Ao julgar o habeas corpus impetrado em favor do recorrente contra decisão de indeferimento de medida liminar de desembargador de Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, aplicando à espécie o óbice de sua Súmula n. 691: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    A superação desse óbice só é cabível quando se tem configurada ilegalidade flagrante ou teratologia, o que não ocorre na espécie. Não é juridicamente cabível o regular prosseguimento destas ação para se determinar que o Superior Tribunal de Justiça examine o mérito do Habeas Corpus n. 975.950.



    9. Os pedidos subsidiários formulados pelo recorrente também não procedem. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito das teses defensivas, limitando-se a decidir incidir, na espécie, a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL: DESCABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 214.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Peculato-furto. Alegada nulidade de intimação para sessão de julgamento de apelação. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 234.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.1.2024).



    O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias anteriores.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, ao afastar a alegação defensiva de incompetência do juízo colegiado da Vara Combate ao Crime Organizado da comarca da Capital/PA, os magistrados de primeira instância decidiram:



    “1.2. Quanto à alegação de que não tratar-se-ia de uma organização criminosa, conforme as investigações do MP-GAECO, trata-se de uma organização criminosa endógena, todavia o feito ainda se encontra na fase investigativa e tal situação será melhor analisada ao final das investigações. 



    1.3. Quanto à questão do colegiado da vara, denota-se, com a máxima vênia, que o ora requerente apresenta desconhecimento do histórico da criação da presente vara especializada e da exata compreensão das normas que tratam do tema.



    Aqui cabe uma breve explicação, sem a intenção de esgotar o tema. 



    A presente vara especializada foi criada pela Resolução nº 08/2007, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, devido à recomendação nº 03/2006, do CNJ, que recomendou, em síntese, a criação de varas especializadas no trato com a matéria da criminalidade organizada. (...)



    No art. 2º, a citada recomendação, do CNJ, recomendou expressamente que as varas colegiadas fixas deveriam contar com mais de um magistrado: (...)



    Na Resolução nº 08/2007, do TJE/Pa, nos considerandos, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará citou EXPRESSAMENTE tal recomendação, tanto que no art. 1º dispõe: (...)



    Na mesma senda e mesmo que não fosse o caso da existência da citada resolução e da recomendação do CNJ sobre o tema, o pacote anticrime EXPRESSAMENTE autorizou a criação de varas colegiadas para o processo e julgamento de crimes referentes a organizações criminosas. (...)



    Leia-se varas colegiadas fixas, e não provisórias. 



    Nessa toada, a hipótese de formação de um colegiado, por óbvio, se aplica a varas que não são colegiadas por natureza. Todavia, a presente vara especializada de combate ao crime organizado é colegiada por natureza, desde a sua criação, pela Resolução nº 008/2007, do E. TJE/PA, que em seu artigo 2º, dispôs: (...)



    Nem se diga que tal colegiado não abrangeria organizações criminosas não armadas, posto que, a despeito do dispositivo do pacote anticrime se referir a organizações criminosas armadas, não haveria qualquer lógica e razoabilidade em uma vara colegiada por natureza ter que convocar um novo colegiado para processar e julgar organizações criminosas não armadas a cada ato do processo, a despeito de já possuir um, de maneira contraproducente e contrariando o princípio da efetividade, bem como o da razoável duração do processo, assim como criando a esdrúxula figura de dois colegiados distintos em uma mesma vara.



    Quanto à Lei nº 12.694/2012, equivoca-se novamente o requerente e apresenta desconhecimento do alcance da mesma, bem como dos motivos que ensejaram a criação da citada lei.



    É que a mencionada lei buscou conferir mecanismos de segurança aos magistrados que atuam processos criminais, sendo fruto de anteprojeto de lei sugerido ao Congresso Nacional pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), com o intuito de garantir maior segurança aos magistrados, especialmente àqueles que atuam em processos envolvendo organizações criminosas, não sendo gestada para o controle ou validação de decisões judiciais, muito menos teve caráter cogente, ou seja, que o magistrado seria obrigado a convocar um colegiado e que a Presidência do Tribunal nunca mais poderia designar Juízes auxiliares para a presente vara especializada.



    Isso não encontra qualquer respaldo na legislação e contraria a lógica e a razoabilidade de maneira frontal e cabal. 



    Dessa forma, a própria lei, em seu artigo 1º, § 1º, deixa claro que a formação do colegiado da vara é facultativa, e não obrigatória, ressaltando que o magistrado PODERÁ convocar um colegiado, por óbvio, desde que a vara não possua um, devendo o magistrado analisar se é o caso e se sua segurança se encontra ameaçada etc. Ou seja, não há qualquer obrigatoriedade na formação do colegiado, conforme a citada lei, mesmo porque há que se considerar que afigura-se contraproducente ter que se formar um novo colegiado em cada ato do processo (art. 1º, § 3º, da Lei nº 12694/12), isso em um universo de inúmeros processos que demandam inúmeros atos processuais e em um universo de inúmeros processos que tramitam em uma vara que trata de organização criminosa. 



    Nesta senda, a lei 12.694/12, repita-se, se aplica a varas não colegiadas por natureza, para v.g o caso de processos dolosos contra a vida, na primeira fase (já que a presente vara não julga crimes dolosos contra a vida, tendo em vista a competência constitucional do Tribunal do Júri), a processos referentes à execução penal etc. Todavia, como já ressaltado e é de obviedade ululante, nas varas colegiadas por natureza – fixas, como o caso da presente, é despiciendo a formação de um novo colegiado, já que o colegiado já existe de maneira fixa na vara. (...)



    Destarte, resta absolutamente claro que o colegiado da vara, como dito, existe para proteger a figura do magistrado, e não para validar decisões judiciais. 



    Quanto à questão da resolução nº 04/2009, do TJE/PA, a mesma foi revogada pela Resolução nº 008/2013. 



    Não bastasse, insta registrar que, na época, a aludida Resolução de nº 04/2009 tornou apenas exclusiva a competência da presente vara para o recebimento de feitos de tráfico na capital do Estado e houve a modificação da nomenclatura da vara. Dessa forma, ressai que a citada resolução nada tratou do colegiado da vara, mas da competência da mesma quanto ao crime de tráfico, nada tratando do colegiado, como dito. Sendo assim, o art. 2º, da Resolução de nº 08/2007 não contraria a citada resolução, estando, pois, hígido. (...)



    Destarte, não bastasse a Resolução de nº 04/2013, do TJE/PA, ter sido revogada pela Resolução nº 08/2013, que tornou os processos de tráfico na capital do Estado distribuídos pelas varas do Juízo singular e a presente vara, a Resolução de nº 04/2009, de interpretação holística, deixa claro que tratou EXCLUSIVAMENTE do acervo da vara, não tratando do colegiado da mesma, nem também poderia se interpretar que se revogou uma recomendação do CNJ, muito menos uma Lei (pacote anticrime), pelo que ressai que houve quiçá erro material na citação do artigo 2º, da Resolução nº 04/2009, que, repita-se, foi revogada pela Resolução nº 008/2013, do TJE/PA. Tanto isso é verdade que a presidência continuou e continua designando Juízes auxiliares para atuar na vara. 



    Isso porque é óbvio e não se precisa de muito exercício intelectivo para se perceber ser contraproducente e fadaria os processos à prescrição e à impunidade a formação de um novo colegiado provisório na vara a cada ato de um processo, isso tudo em um cenário de inúmeros processos cada vez mais crescentes na vara. 



    A título de informação, a presente vara recebeu no presente ano, em média, às vezes o dobro e até o triplo em relação às varas do juízo singular da capital, sendo a grande parte desses feitos de extrema complexidade, com diversos investigados, relativos a réus envolvidos com o comando vermelho, PCC, Comando Classe A etc. 



    Dessa forma, sabiamente, segundo as normas citadas retro, existem as varas colegiadas por natureza, ou seja, fixas, e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na vanguarda, há muito já mantém juízes auxiliares na vara, protegendo a figura dos magistrados que aqui atuam. 



    Isso permitiu a condenação de inúmeros criminosos, tais como da mais alta cúpula do comando vermelho, diversas operações nos Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina etc. 



    E mesmo que se vislumbrasse entendimento diverso, o que não é o caso, nada obsta que o Tribunal mantenha Juízes Auxiliares na vara, não havendo qualquer nulidade no ato da presidência do Tribunal que há bastante tempo designou magistrados auxiliares para a vara, procedimento esse absolutamente normal, sendo perfeitamente permitido o auxílio de magistrados não titulares em uma vara, como é consabido, sendo regra comezinha e realizado inclusive em outras varas, sejam elas cíveis, criminais, de família etc., sendo, pois, o auxílio de magistrados a uma vara procedimento absolutamente normal e costumeiro, como é consabido. 



    Ressalte-se, por oportuno, que os Juízes que atuam na vara foram designados previamente ao caso sub examen, e não de forma casuística, sendo que que o titular atua na mesma desde janeiro de 2017 (tendo sido promovido à 3ª entrância, na vara em questão, por critérios técnicos) e os demais desde o ano de 2023, ou seja, bem antes das investigações, não havendo que se falar em casuísmo da Presidência do Tribunal na designação de magistrados para atuar nas investigações em questão. 



    A título de informação, a vara já contou com o auxílio do Dr. Libio Moura, atual Presidente da AMEPA, e com o auxílio do Dr. Heyder Tavares, Titular da Vara de Inquéritos Policiais da Capital. 



    A implementação das varas colegiadas fixas por natureza visou um melhor tempo resposta, já que, em varas que tratam de inúmeros processos sobre o tema e são especializadas na matéria, ficaria inviável a formação de um novo colegiado a cada ato de um processo, atrasando os feitos sobremaneira, contrariando o princípio constitucional da razoável duração do processo, conforme já ressaltado. 



    Nas varas colegiadas que tratam de organizações criminosas já há presunção da necessidade da existência de um colegiado fixo para a apreciar a matéria. 



    Quanto à questão de alguma decisão ocasionalmente não ser assinada pelos três magistrados que compõe a vara, isso se deve ao fato de um deles, v.g, estar de licença, participando de um curso, de férias, ou diante do caso concreto se avalia a periculosidade do processo e/ou do ato (a figura do colegiado não existe para validar decisões, mas para proteger o magistrado), sendo que, no caso concreto, como dito, é avaliada a periculosidade do ato e a própria necessidade de celeridade do mesmo, ressaltando-se, ademais, que os magistrados auxiliares da vara não são exclusivos da mesma. 



    Com efeito, o colegiado, como dito, existe para proteger a figura do magistrado de eventuais ameaças etc., na figura do Juiz Sem Rosto, advinda da Colômbia, Itália (na operação mãos limpas etc.), mas nem de longe o fato de uma decisão não ser assinada por todos os magistrados da vara, por motivos tais como licença, férias, celeridade, audiência etc., tornam nulas as decisões proferidas pela presente vara especializada, ante à falta de amparo jurídico para tanto e, porque, como ressaltado, o colegiado de varas de combate ao crime organizado existe para proteger a figura do magistrado, e não para validar decisões. 



    Registre-se, outrossim, que a presente vara vem atuando dessa forma há vários anos e a resolução que a criou data de 2007, tendo deflagrado inúmeras operações, algumas delas até fora do Estado, como no Rio de Janeiro, Santa Catarina etc., amplamente divulgadas, não havendo motivos para o desconhecimento do nobre causídico acerca do funcionamento da vara” (fls. 3-13, e-doc. 9).



    11. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.414 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.6.2013), este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade de norma estadual pela qual prevista a criação de órgão colegiado de primeira instância para processar e julgar os crimes de organização criminosa, por entender se tratar de matéria procedimental. Tem-se no voto condutor do acórdão:



    “Estabelecido que essa é uma questão procedimental, o art. 24 da Carta Magna dispõe que, nas matérias de competência concorrente, reserva-se à União a edição de normas gerais – o Estado, portanto, só pode legislar sobre o assunto na omissão do ente federal. A omissão, in casu, diz respeito ao dever de preservar a independência do juiz na persecução penal de crimes envolvendo organizações criminosas. 



    Não se desconhece que o CPP dedica um capítulo inteiro à figura do juiz (capítulo I do título VIII), o que, entretanto, não é suficiente para cumprir, em sua inteireza, o mandamento constitucional do juiz natural, insculpido no art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição. É que, na doutrina de Nelson Nery Junior, ‘o juiz natural tem de ser independente e imparcial’, admitindo-se que ‘independente é o juiz que julga de acordo com a livre convicção, mas fundado no direito, na lei e na prova dos autos’ (Princípios do Processo na Constituição Federal. 9ª ed. São Paulo: RT, 2009. p. 132). Pressões externas não devem influenciar no resultado do processo, devendo a Lei cuidar para que a independência do órgão julgador seja garantida em todas as sortes de causas. 



    Nesse ponto, uma das espécies de controvérsias que mais trazem inconvenientes à independência judicial é a relativa às organizações criminosas. Não se pode esquecer que o juiz é um ser humano, que pode deixar-se influenciar pela insegurança de sua família, em face de ameaças e outros tipos de molestamentos perpetrados por criminosos associados para obstaculizar e desmoralizar a justiça. Por isso que, na Itália, o novel Código Antimáfia (Decreto Legislativo nº 159 de 6 de setembro de 2011) estabelece diversas medidas destinadas ao enfraquecimento dessas associações criminosas e à estruturação da Justiça e dos órgãos de persecução penal para enfrentá-las. A preocupação é atual e dela não pode descurar o legislador brasileiro. 



    Há, assim, evidente lacuna na legislação federal, que tem o dever, imposto pela Constituição, de velar pela independência judicial, em matéria de organizações criminosas. E a composição colegiada do órgão jurisdicional é fator que desestimula e dificulta a ação de meliantes, dando conforto e segurança aos componentes do juízo para decidir de acordo com o direito. Corroborando essa conclusão,  
o II Pacto Republicano de Estado, assinado em 2009 pelos Presidentes da República, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal, estabelece como diretriz, para garantir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, a criação de colegiado para julgamento em primeiro grau de crimes praticados por organizações criminosas, visando trazer garantias adicionais aos magistrados, em razão da periculosidade das organizações e de seus membros. (...)



    É verdade que a competência dos Estados, no âmbito da legislação concorrente, ainda quando houver omissão da União, deve se limitar à edição de normas destinadas a atender às suas peculiaridades, conforme determina o art. 24, § 3º, da Constituição da República (‘Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades’). Assim também entende Sérgio Bermudes, cuja lição novamente se invoca (Op. cit. p. 49): (...)



    Essa necessidade local, que autoriza a edição de lei estadual sobre matéria de procedimento, restou claramente demonstrada diante da narrativa do Governador do Estado de Alagoas, o qual noticiou que ‘nesse Estado (…) já ocorreram fatos criminosos improváveis e que demonstram o total desprezo pela máquina judiciária, tais como assassinato de deputado federal, sequestro de magistrado e envolvimento de deputados estaduais com atividades típicas de grupos de extermínio’ (fls. 8 da manifestação). A lei local merece prestígio nesse particular, por dispor de forte apoio popular, sendo relevante memorar a lição de Larry Kramer, professor da Universidade de Stanford: ‘O Governo próximo ao lar habilita as pessoas a participarem de modo que se sintam mais vívidas e realizadas do que seria possível no caso de decisões produzidas em nível nacional e multinacional’ (tradução livre de ‘Government close to home enables people to participate in ways that feel more vivid and fulfilling than is ever possible for decisions made at the national or multinational level’. Political Organization and the Future of Democracy. In: The Constitution in 2020. Ed. BALKIN, Jack M.; SIEGEL, Reva B. New York: Oxford University Press, 2009. p. 173) 



    Colocados esses argumentos, imperioso concluir pela constitucionalidade de todos os trechos da Lei impugnada que fazem referência à 17ª Vara Criminal de Alagoas como um colegiado”.



    Após esse julgamento, foi editada a Lei n. 12.694/2012, cujo art. 1º autoriza que, em ações e procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organização criminosa, o juiz decida pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual:



    “Art. 1º Em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual, especialmente:



    I – decretação de prisão ou de medidas assecuratórias;



    II – concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão;



    III – sentença;



    IV – progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena;



    V – concessão de liberdade condicional;



    VI – transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima; e



    VII – inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado.



    § 1º O juiz poderá instaurar o colegiado, indicando os motivos e as circunstâncias que acarretam risco à sua integridade física em decisão fundamentada, da qual será dado conhecimento ao órgão correicional.



    § 2º O colegiado será formado pelo juiz do processo e por 2 (dois) outros juízes escolhidos por sorteio eletrônico dentre aqueles de competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição.



    § 3º A competência do colegiado limita-se ao ato para o qual foi convocado.



    § 4º As reuniões poderão ser sigilosas sempre que houver risco de que a publicidade resulte em prejuízo à eficácia da decisão judicial.



    § 5º A reunião do colegiado composto por juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita pela via eletrônica.



    § 6º As decisões do colegiado, devidamente fundamentadas e firmadas, sem exceção, por todos os seus integrantes, serão publicadas sem qualquer referência a voto divergente de qualquer membro.



    § 7º Os tribunais, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a composição do colegiado e os procedimentos a serem adotados para o seu funcionamento”.



    A Lei n. 13.964/2019 incluiu naquele diploma legal o art. 1º-A, pelo qual se possibilitou aos Tribunais a instalação de varas criminais colegiadas para processar e julgar os crimes relativos a organizações criminosas armadas ou com armas à disposição, o delito de constituição de milícia privada e as infrações penais a elas conexas:



    “Art. 1º-A. Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais poderão instalar, nas comarcas sedes de Circunscrição ou Seção Judiciária, mediante resolução, Varas Criminais Colegiadas com competência para o processo e julgamento:



    I – de crimes de pertinência a organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição;



    II – do crime do art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); e



    III – das infrações penais conexas aos crimes a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo. 



    § 1º As Varas Criminais Colegiadas terão competência para todos os atos jurisdicionais no decorrer da investigação, da ação penal e da execução da pena, inclusive a transferência do preso para estabelecimento prisional de segurança máxima ou para regime disciplinar diferenciado.



    § 2º Ao receber, segundo as regras normais de distribuição, processos ou procedimentos que tenham por objeto os crimes mencionados no caput deste artigo, o juiz deverá declinar da competência e remeter os autos, em qualquer fase em que se encontrem, à Vara Criminal Colegiada de sua Circunscrição ou Seção Judiciária.



    § 3º Feita a remessa mencionada no § 2º deste artigo, a Vara Criminal Colegiada terá competência para todos os atos processuais posteriores, incluindo os da fase de execução”.



    12. Na espécie, o juízo de origem decidiu que, por se tratar de vara criminal colegiada criada especificamente para o julgamento dos crimes de organização criminosa, nos termos do art. 1º-A da Lei n. 12.694/2012, não ser